Tribunal: TJSP
Processo: 1052090-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. LCE 108/78 E 1.012/07. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR FALECIDO. Pretensão da ex-cônjuge ao recebimento de parcela da pensão por morte. Possibilidade. Autora que era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de divórcio consensual, cuja sentença transitou em julgado em 27/01/1993. Valor da pensão previdenciária que tem como limite o valor da pensão alimentícia.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. LCE 108/78 E 1.012/07. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR FALECIDO. Pretensão da ex-cônjuge ao recebimento de parcela da pensão por morte. Possibilidade. Autora que era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de divórcio consensual, cuja sentença transitou em julgado em 27/01/1993. Valor da pensão previdenciária que tem como limite o valor da pensão alimentícia. Inteligência do art. 150, parágrafo único, da LCE no180/78, na redação dada pela LCE no 1.012/07. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.